Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703514-10.2021.8.07.0002 RECORRENTE: AUGUSTO SILVA SPÍNDOLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA OCULAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitivas imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. No caso em análise, em que pese a vítima não tenha presenciado o furto da bicicleta pelo acusado, um vizinho do ofendido foi testemunha ocular do delito e reconheceu o réu, sem qualquer dúvida, como o autor da subtração de uma bicicleta, razão pela qual a condenação é medida que se impõe. 3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 5. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de materialidade do crime de furto qualificado; b) artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal e 167 do CPP, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal e 167 do CPP, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de se provar o rompimento de obstáculo por meio de outras provas além da pericial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras” (AgRg no REsp n. 2.028.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020